Tribunal: CARF
Processo: 10945.002734/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002734/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.744 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto
ou transporte de passageiros.
TRABALHADORES ESTRANGEIROS. ACORDO INTERNACIONAL.
Existindo acordo internacional com o país do estrangeiro não domiciliado no
Brasil e contratado para prestar serviços eventuais, mediante remuneração, tal
trabalhador é considerado contribuinte obrigatório do RGPS.
SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA.
A pessoa jurídica é obrigada a efetuar a inscrição, no INSS, dos contribuintes
individuais contratados, caso estes não comprovem sua inscrição na data da
contratação pela empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002734/2008-82
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2004 a 12/2004, referente a contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição dos segurados, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, conforme Relatório Fiscal, fls. 32/36.
Consta ainda do Relatório Fiscal que:
Constatou-se pagamentos feitos a contribuintes individuais, na qualidade de
condutores autônomos de veículos rodoviários a título de frete (incluindo estadias), valores
pagos a outros contribuintes individuais a título de serviços de carga e descargas de mercadorias,
conserto de pneus, agenciamento de cargas, honorários advocatícios, assessoria, comissões etc e
diferença de remuneração paga a segurado empregado Erickson e empresário Marco Aurélio
Gasparin.
Foram verificados nos livros Diários, que os lançamentos contábeis, alusivos às
remunerações pagas aos transportadores autônomos, conta 304010601_- "Fretes contratados-
Fretes pagos e/ou creditados"- com o seguinte histórico: "pg. Ordem fretes ou Ordem Adiant.
Fretes – CF... nome do favorecido” foram efetuados pelo valor líquido.
A empresa deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas dos contribuintes - transportadores autônomos, sendo os valores apurados por meio
das cartas fretes constantes da contabilidade.
Na conta 304010301- "Outros Custos de Produção- Estadias e Permanências" foi
verificado o lançamento contábil de diversos recibos de pagamentos a título de estadias, e que
embora tenha sido solicitado à empresa (Termo de Intimação Fiscal- TIF no 02) as respectivas
cartas fretes, nada foi apresentado.
Procedeu-se a comparação das Declarações de Imposto Retido na Fonte —DIRF
do ano calendário 2004 com as cartas fretes apresentadas, constatando que para diversos
contribuintes individuais declarados (em DIRF) não foram apresentados os respectivos
comprovantes de pagamento, e que os valores inseridos nas cartas fretes eram menores do que os
declarados em DIRF.
Para a constituição dos créditos decorrentes dos valores pagos aos transportadores
autônomos, o percentual de 20%, previsto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi aplicado sobre:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

a) Os valores constantes nas cartas-fretes apresentadas, incluindo estadias.
b) Os valores pagos a título de estadias sem cartas-fretes.
c) Os valores informados em DIRF, deduzido os valores constantes das cartas-
fretes.
Os créditos descritos na letra ‘c’ foram apurados por aferição indireta, nos termos
da Lei 8.212/91, art. 33.
Em consequência dos fatos narrados, foram lavrados autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de apresentar documentos e por
não elaborar folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço.
Existem valores pagos a transportadores autônomos de nacionalidade argentina,
que prestaram serviços no país. Tais trabalhadores são contribuintes obrigatórios, conforme
artigo 14 da IN MPS/SRP n°3, de 14 de julho de 2005, em face do Acordo Internacional de
Previdência Social, assinado pelos dois países (Brasil e Argentina), em vigor desde 18 de
dezembro de 1982, promulgado pelo Decreto 87.918, de 07 de dezembro de 1982.
Os lançamentos foram efetuados nos seguintes levantamentos:
 TA1 – Diferença transportadores autônomos com retenção.
 TA2 – Diferença transportadores autônomos sem retenção.
 AUT – Valores pagos a diversos contribuintes individuais.
 FP – Diferença de remuneração de segurado empregado Erickson.
 DIR – Diferença entre valores constantes nas carta-frete e DIRF.
 EST – Estadias transportadores autônomos.
O presente auto de infração é conexo ao processo 10945.002733/2008-38, no
qual foram juntadas a documentação e planilhas que deram suporte ao lançamento.
Em impugnação de fls. 67/93, a empresa alega quem teve um volume muito
grande de serviços em 2004, sendo necessário contratar serviços de terceiros. Diz que não fazia a
retenção quando o motorista informava que já recolhia sobre o teto e nos casos de proprietários
que não se enquadram na condição de autônomo. Alega cerceamento de defesa, por falta da
indicação da legislação e não ter a fiscalização relacionado os autônomos. Alega que as
diferenças se referem a pedágios e outras rubricas que não são base de incidência de contribuição
previdenciária. Aduz que a exigência feita com base em Acordo Internacional anterior ao
Mercosul não pode prevalecer, pois os estrangeiros são contribuintes na Argentina e não no
Brasil. Concorda com o item 3.3 do Relatório Fiscal. Questiona a multa aplicada (pede a redução
para 75%) e afirma que se for mantida a autuação haverá confisco do patrimônio da empresa.
Foi proferido o Acórdão 06-23.398 - 5a Turma da DRJ/CTA, fls. 108/120, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AI No 37.205.051-4
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PAGAMENTOS EFETUADOS A
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
FRETE
É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou creditada ao
condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de
passageiros.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus Anexos os
fatos geradores das contribuições e os dispositivos legais que amparam o débito.
LANÇAMENTO FISCAL. VALIDADE.
É válido o lançamento fiscal que contempla todas as informações previstas no art. 37 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e art. 142 do Código Tributário Nacional, com
correta identificação e demonstração do sujeito passivo, da matéria tributada e do
montante devido.
ACORDO INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTRE BRASIL E
ARGENTINA. EM VIGOR.
Encontra-se em vigor, o Acordo Internacional de Previdência Social entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina assinado em 20
de Agosto de 1980, com entrada em vigor em 18 de Dezembro de 1982, aprovado pelo
Decreto Legislativo n" 095, de 5 de Outubro de 1982, e promulgado pelo Decreto n"
87.918, de 7 de dezembro de 1982.
MULTA DE MORA
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição previdenciária tem caráter
irrelevável, incide de forma automática sobre o débito e obedece aos percentuais
previstos na legislação aplicável.
CONFISCO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA.
APLICAÇÃO
DE
NOVA
SISTEMÁTICA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A Medida Provisória 449, de 2008, alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de
GFIP com omissão de fatos geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art.
106, II, `'c do CTN. Considerando que os percentuais da multa na nova modalidade
sofrem variação de acordo com o prazo do pagamento do crédito, tem-se que a
comparação entre uma e outra forma de cálculo, para se estabelecer a multa mais
benigna, só pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 27/8/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 122), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/9/09, fls. 141/172, que contém, em síntese:
Alega cerceamento de defesa, pois o auto de infração está eivado de vícios,
genérico em seus textos e não especificou os fatos certos e determinados. Não relaciona os
artigos ao descrever a suposta infração apontada.
Critica o acórdão recorrido. Diz que a relatora menciona páginas do processo que
o recorrente não teve acesso e prazo para conhecer o conteúdo. Também não consta dos autos a
legislação pertinente ao acordo internacional. Não foram especificados quem seriam os
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

contribuintes em relatório individualizado, com valores a serem recolhidos. Também não caberia
citar a IN 03/2005, posterior ao período exigido no AI.
Aduz que não foram relacionados os pagamentos feitos a contribuintes individuais
e nem juntadas cópias dos recibos.
Questiona se os borracheiros quando emitem nota fiscal ou simples recibos, se é
devido o INSS. Isso por serem pessoa jurídica ou não se identifica o emitente. Acrescenta que os
agenciadores também são pessoas jurídicas. Por não terem sido relacionados os supostos
contribuintes individuais, fica difícil argumentar.
Afirma que se dispôs a recolher as diferenças relativas aos pagamentos feitos ao
empregado Erickson e ao empresário Marco Aurélio Gasparin (item 3.3 do Relatório Fiscal).
Segue criticando o acórdão recorrido, e quanto ao item 1.3 da OS 105/94, que
dispõe sobre as contribuições para o SEST e SENAT, questiona quem é o órgão competente.
Pergunta sobre a prova de propriedade do caminhão que prestou os serviços. Não havendo
relação de propriedade do veículo, não há dados para manutenção do AI.
Diz que também não há previsão legal para exigir recolhimentos sobre estadias,
agenciadores de cargas etc.
Alega que a relatora cita o processo 10945.002733/2008-38 e afirma que nele
foram juntadas as cópias dos diversos documentos. Questiona qual é o processo principal.
Entende que todo processo deve ser formalizado de forma completa.
Sobre o acordo Brasil/Argentina, argumenta que não foi citado sequer o número
de tal acordo. Questiona se o motorista de outro país tem seu cadastro como contribuinte no
Brasil e vice-versa. Diz que se não tiverem, não podem ser considerados contribuintes
individuais e sobre o valor do frete pago a eles não incide retenção, nem recolhimento de
qualquer valor a título de contribuição previdenciária.
Diz que o auto de infração não indicou a determinação legal infringida e a
penalidade aplicável, o que acarreta sua nulidade. Que o acórdão recorrido não analisou os
argumentos de defesa, procurando somente manter o auto de infração.
Afirma que a nova sistemática da multa não pode prevalecer. Disserta sobre a
matéria.
Disserta sobre confisco e exigência de multa sem fato gerador. Também sobre
interpretação dos fatos, conforme CTN.
Sob o título mérito, novamente alega que deve ser acolhida a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa.
Requer seja declarado nulo o auto de infração. Subsidiariamente, que seja
reduzida a multa para o patamar contido no art. 61 do Ato Cosit 01/97 e Ato Declaratório
Normativo 01 de 1997. Pede a emissão de guia para pagamento dos valores reconhecidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Matéria não impugnada
Conforme relatado, o contribuinte acata o lançamento efetuado no levantamento
FP, não havendo litígio sobre este lançamento.
Acórdão de impugnação/esclarecimentos
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância.
Além disso, o recorrente não trouxe aos autos elementos de fato ou de direito
capazes de desconstituir o julgamento realizado.
Quanto às páginas do “processo principal” citadas pela relatora do acórdão
recorrido, restou esclarecido (e entendido pelo recorrente) que se referem ao processo
10945.002733/2008-38, lavrado na mesma ação fiscal e entregue ao contribuinte juntamente com
o presente AI, no qual foram listados os fatos geradores, a legislação aplicável, os documentos
que deram suporte ao lançamento e as planilhas que identificam, nominalmente, os prestadores
de serviços – transportadores autônomos. Por serem os mesmos documentos, não havia
necessidade de juntá-los ao presente processo, bastando esclarecer que os documentos e
planilhas que deram suporte ao lançamento foram juntados ao processo de no
10945.002733/2008-38.
Neste processo não foram apuradas contribuições para SEST e SENAT. Os
argumentos relacionados a tais contribuições serão apreciados no processo próprio.
PRELIMINAR
NULIDADE
O argumento do contribuinte de cerceamento do direito de defesa não tem como
prosperar.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e a base de cálculo apontada nos anexos I a V
do processo conexo no 10945.002733/2008-38, sendo os transportadores autônomos indicados
nominalmente, o montante devido foi calculado conforme Relatório Discriminativo do Débito, o
sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. A fundamentação legal do
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

crédito tributário lançado está descrita no Relatório Fiscal e no Relatório Fundamentos
Legais do Débito, que traz toda a legislação relacionada ao lançamento, de acordo com a redação
vigente à época dos fatos geradores. Não se verifica nos autos narrativa genérica dos fatos ou
da legislação infringida.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
LANÇAMENTO
O transportador rodoviário autônomo é segurado obrigatório da previdência
social, na categoria contribuinte individual, conforme previsto na Lei 8.212/91 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros:
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário ou
promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário,
em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de
agosto de 1974;
Irrelevantes os argumentos de que há proprietários de mais de um caminhão e
motoristas que não são proprietários. A base de cálculo da contribuição, como se verá a
seguir, é apurada sobre o valor bruto dos fretes pagos, não importando a quem pertence o
veículo.
Quando a empresa remunera contribuintes individuais, inclusive transportadores
autônomos, é devida a contribuição previdenciária dos segurados incidente sobre tal
remuneração, devendo ser arrecadada e recolhida pelo contratante dos serviços, conforme dispõe
a Lei 8.212/91 e RPS:
Lei 8.212/91:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor
autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

RPS:
Art. 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, observado os
limites a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 214.
Art. 201. [...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (grifo nosso)
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os
limites a que se referem os §§ 3o e 5o;
[...]
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
[...]
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga,
devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo
do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais patronais.

Por se tratar de lançamento de contribuição de segurados, deve ser observado o
teto do salário de contribuição. Contudo, o recorrente não fez prova de que havia segurados que
já contribuíam sobre o teto previdenciário. No caso, caberia a empresa provar mediante
apresentação de comprovantes de recolhimentos dos segurados em outra empresa, o que não foi
feito.
Assim determinava a Instrução Normativa – IN SRP no 3, de 14/7/2005, vigente a
época do lançamento (mantendo o mesmo comando da IN no 100, de 18/12/2003, art. 87):
Art. 81. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou,
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado
doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no mês for
superior ao limite máximo do salário de contribuição deverá, para efeito de controle do
limite, informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a apresentação:
I - do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § 1o do art. 78, quando for
o caso;
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 60, quando for o caso.
§ 1o O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o limite
máximo do salário de contribuição, em uma ou mais empresas, deverá comprovar o fato
às demais para as quais prestar serviços, mediante apresentação de um dos documentos
previstos nos incisos I e II do caput.
§ 2o Quando a prestação de serviços ocorrer de forma regular a pelo menos uma
empresa, da qual o segurado como contribuinte individual, empregado ou trabalhador
avulso receba, mês a mês, remuneração igual ou superior ao limite máximo do salário
de contribuição, a declaração prevista no inciso I do caput, poderá abranger um período
dentro do exercício, desde que identificadas todas as competências a que se referir, e,
quando for o caso, daquela ou daquelas empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário de contribuição, devendo a referida declaração ser renovada ao
término do período nela indicado ou ao término do exercício em curso, o que ocorrer
primeiro.
§ 3o O segurado contribuinte individual é responsável pela declaração prestada na forma
do inciso I do caput e, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber a
remuneração declarada ou receber remuneração inferior à informada na declaração,
deverá recolher a contribuição incidente sobre a soma das remunerações recebidas das
outras empresas sobre as quais não houve o desconto em face da declaração por ele
prestada, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição e as
alíquotas definidas no art. 79.
§ 4o A contribuição complementar prevista no § 3o deste artigo, observadas as
disposições do art. 79, será de:
I - onze por cento sobre a diferença entre o salário de contribuição efetivamente
declarado em GFIP, somadas todas as fontes pagadoras no mês, e o salário de
contribuição sobre o qual o segurado sofreu desconto; ou II - vinte por cento quando a
diferença de remuneração provém de serviços prestados a outras fontes pagadoras que
não contribuem com a cota patronal, por dispensa legal ou por isenção.
§ 5o O contribuinte individual deverá manter sob sua guarda cópia das declarações que
emitir na forma prevista neste artigo juntamente com os comprovantes de pagamento,
para fins de apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

§ 6o A empresa deverá manter arquivadas, por dez anos, cópias dos comprovantes
de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins
de apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado. (grifo nosso)

Portanto, se, de fato, havia a prestação de serviços pelos contribuintes individuais
a outras empresas, caberia à empresa notificada apresentar à fiscalização as cópias dos
comprovantes de pagamento e declarações apresentadas pelos contribuintes individuais, o que
não ocorreu.
Conforme Instrução Normativa – IN SRP no 03/05, art. 65, citada no acórdão
recorrido, vigente à época do lançamento e que apresenta questão meramente interpretativa
(podendo, portanto, ser citada, mesmo que sua vigência tenha ocorrido após o fato gerador), a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário corresponde a 20% do valor bruto
auferido pelo frete, não se admitindo a dedução de qualquer valor. No caso, vê-se que o
pressuposto legal é que 80% do valor bruto do frete é o montante destinado às despesas para
realização dos serviços, como combustível, manutenção do veículo, pedágios, estadias,
alimentação etc.
Exceto quanto a combustível e manutenção, despesas inerentes ao veículo, para
que os demais valores não integrassem o valor bruto do frete, seria necessário que fossem
destacados em campo específico, o que não aconteceu.
Para os valores pagos a título de estadias, foi solicitado no TIF 02 as cartas-fretes.
Contudo, conforme relatado, elas não foram apresentadas, não sendo possível para a fiscalização
conferir e apurar a que título tais valores foram pagos aos carreteiros, presumindo-se que se
referem a fretes, considerando-os, corretamente, como fato gerador, sendo considerado 20%
destes valores como remuneração de carreteiros autônomos.
Quanto aos valores pagos aos demais contribuintes individuais, mesmo que não
discriminado o nome do prestador do serviço nos recibos, tal fato não pode ser alegado pela
empresa para eximir-se do cumprimento de sua obrigação de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária devida sobre a remuneração paga a contribuintes individuais.
No caso, uma vez constatado pela fiscalização que ocorreram pagamentos a
segurados contribuintes individuais, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade
funcional, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas nos termos da
legislação tributária aplicável.
De fato, como alega a empresa, valores pagos a pessoas jurídicas, com emissão de
nota fiscal, não são fato gerador de contribuição previdenciária. Contudo, apesar de alegar, a
empresa não demonstrou quais valores foram equivocadamente considerados como fato gerador.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Quanto aos condutores autônomos argentinos, mais uma vez, sem razão o
recorrente. Conforme relatado, consta do Relatório Fiscal a referência ao artigo 14 da IN
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, vigente à época do lançamento, que remete ao Acordo
Internacional de Previdência Social, assinado pelos dois países (Brasil e Argentina), em vigor
desde 18 de dezembro de 1982, promulgado pelo Decreto 87.918, de 07 de dezembro de 1982.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

A Instrução Normativa – IN SRP 03/05, vigente à época do lançamento, dispõe
que:
Art. 14. O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços
eventuais, mediante remuneração, não é considerado contribuinte obrigatório do RGPS,
salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem. (grifo nosso)
Citado dispositivo normativo é o mesmo já previsto na Instrução Normativa
INSS/DC No 100, de 18/12/2003, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 19. O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços
eventuais, mediante remuneração, não é segurado obrigatório do RGPS, salvo se existir
acordo internacional com o seu país de origem.
Assim, havendo acordo internacional de cooperação previdenciária entre o Brasil
e o país de origem do prestador de serviços, este profissional é considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, sendo devidas as contribuições previdenciárias.
Acrescente-se, que o Decreto Legislativo 451/2001 aprovou o texto do Acordo
Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento
Administrativo, celebrados em Montevidéu, em 15/12/97. Neste acordo estão incluídos
Argentina, Paraguai e Uruguai.
A contribuição é devida porque os períodos de serviços prestados no Brasil e na
Argentina podem ser somados para fins de obtenção de benefícios previdenciários em um ou
outro regime de cada país. Portanto, o acordo não poderia tratar apenas de benefícios, pois
quando não há contribuição, nenhum benefício é devido.
Quanto ao cadastro de tais segurados, como alegado no recurso, trata-se de
obrigação da empresa. A empresa quando contrata trabalhador ainda não inscrito no Regime
Geral de Previdência Social tem a obrigação de providenciar a sua inscrição, pois referido
cadastro é essencial para declaração do trabalhador na GFIP/e-social.
O RPS, art. 18, dispõe que:
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
A Instrução Normativa INSS/DC No 100, de 18/12/2003, vigente à época dos
fatos geradores (tal determinação se repete nas normas publicadas posteriormente), determina:
Art. 22. Considera-se:
[...]
III - inscrição, o Número de Identificação do Trabalhador (NIT) perante a Previdência
Social, para os segurados.
Art. 24. A inscrição será efetuada:
[...]
§ 6o As cooperativas de trabalho e de produção e a pessoa jurídica são obrigadas a
efetuar a inscrição, no INSS, dos seus cooperados ou contribuintes individuais
contratados, respectivamente, caso estes não comprovem sua inscrição na data da
admissão na cooperativa ou da contratação pela empresa. (grifo nosso)
Logo, sendo o cadastro do contribuinte obrigação da empresa, não há que se falar
que eles não são contribuintes individuais e que não são devidas as contribuições.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002734/2008-82

MULTA
A multa lançada no presente processo possui o devido respaldo legal (Lei
8.212/91, art. 35) e não se baseia em ato da Cosit, não sendo possível acatar qualquer pedido
nesse sentido.
Os argumentos relativos à multa e ao lançamento em si, de que caracteriza
confisco ou que é desproporcional, não podem ser acolhidos. Tais argumentos não podem ser
apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital